Tribunal: STF
Processo: ARE 1243540
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Dispensa sem justa causa. Regimento interno do empregador a prever as hipóteses de dispensa. Repercussão direta sobre o contrato de trabalho. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Interpretação de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.